Tribunal: STF
Processo: RE 1447615
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 14) contra acórdão (eDOC 12) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO ANTERIOR À CRFB/88. DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.005 DO STJ. 



    1. A decadência, regulada no artigo 103 da Lei 8213/91, não se aplica à revisão de benefício com base nos valores dos tetos estabelecidos pela Emendas 20/98 e 41/03, pois não trata de alteração do ato de concessão do benefício. 



    2. Fixado pelo STF o entendimento de que o limitador (teto) é elemento externo à estrutura de cálculo do salário de benefício, o valor apurado a este título integra o patrimônio jurídico dos segurados, razão pela qual todo o excesso que não foi aproveitado em razão da restrição poderá ser utilizado sempre que for majorado o teto, adequando-se ao novo limite; 



    3. O entendimento firmado pelo STF no RE 564.354/SE, no sentido de que o histórico contributivo do segurado compõe seu patrimônio e deve, sempre que possível, ser recuperado mediante a aplicação dos novos tetos de pagamento vigentes na respectiva competência, também é aplicável para os benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988. 



    4. A readequação da renda mensal ao teto vigente na competência do respectivo pagamento, mediante a atualização monetária do salário de benefício apurado na data da concessão, não implica qualquer revisão do ato concessório do benefício, permanecendo hígidos todos os elementos – inclusive de cálculo – empregados na ocasião. 



    5. Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal ocorre na data de ajuizamento da lide individual (Tema 1.005 do STJ - REsp 1761874).



    Assevera a violação, por esse julgado, a preceitos constitucionais para sustentar, em síntese, a ausência do direito da parte recorrida de ter seu benefício readequado aos novos tetos estipulados nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. 



    Destaca, nesse contexto, que “o menor valor-teto (mVT), utilizado no cálculo da renda inicial dos benefícios anteriores à Constituição de 1988, jamais foi o ‘limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social’, razão pela qual não pode ser substituído e nem ter seus reflexos eliminados” (eDOC 14, fl. 5).



    Assevera, ainda, que “apenas o Maior Valor-Teto era o limitador do salário-de-benefício e somente ele deve ser substituído pelos novos valores do teto das Emendas 20 e 41. O menor valor-teto, por sua vez, esgota sua função com o cálculo da RMI, mas seus efeitos se projetam por toda a existência do benefício, conforme a regra tempus regit actum” (eDOC 14, fl. 13).



    Em contraminuta, Alexandre Amaury de Mello requer que o “recurso não seja conhecido pois a tese é contrária à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou, caso seja conhecido, seja negado seu provimento” (eDOC 16, fl. 19).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que em julgamento sob a sistemática da repercussão geral do RE 564.354 (Tema n. 76) e do RE 937.595 (Tema n. 930), a Suprema Corte declarou a ausência de ofensa ao ato jurídico perfeito a revisão, em vista dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas emendas, inclusive durante o transcurso do denominado período do “buraco negro”, contanto que tenha havida a aplicação de teto porventura vigente à época de concessão do benefício.



    Essa orientação, embora não tenha sido abordada naqueles precedentes qualificados, aplica-se, ainda, a benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, como atestam inúmeros outros precedentes do Supremo.



    Todavia, no caso, o tribunal regional não se afastou de tais assentimentos, pois, considerando a legislação infraconstitucional aplicável e os fatos e as provas, concluiu ter a parte recorrida direito a ter seu benefício readequado aos tetos estipulados na EC n. 20/1998 e na EC n. 41/2003.



    As circunstâncias apresentadas atraem a aplicação, à espécie, do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e fazem caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nessa linha tem sido o entendimento firmado pelo Supremo. Cito, entre outros, o ARE 1.331.163, Relator o ministro Luiz Fux; o RE 1.198.655, Relator o ministro Roberto Barroso; o RE 1.307.056, Relator o ministro Edson Fachin; e o RE 1.327.554, Relator o ministro Alexandre de Moraes.



    Ressalto, por fim, que avaliar a natureza jurídica da sistemática de aplicação do menor valor-teto, como articulado pela recorrente em suas razões, esbarra nos mesmos óbices de admissibilidade do apelo excepcional acima delineados. Nesse contexto, apresento o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.365.910 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – grifei)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente